Tribunal: STF
Processo: HC 230735
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Eduardo Lopes de Oliveira Brito impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que aponta como atos coatores acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e decisão prolatada por ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC 820.014.



    Busca a aplicação de causa de diminuição de pena prevista no art. 33, 4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo (2/3).



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente remédio constitucional, eis que não se insere no âmbito da competência originária deste Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, I, d e i, da Constituição da República, julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça Estadual (HC 165.369 AgR, ministro Celso de Mello; HC 180.399 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 102.575, ministra Cármen Lúcia; HC 154.828 AgR, ministro Luiz Fux).



    Ademais, ainda que se considere como ato coator apenas a decisão proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, permanece inadmissível o presente habeas corpus.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desses consagrados entendimentos jurisprudenciais.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a este habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente